Tribunal: TJSP
Processo: 1509643-07.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Tarifa de água – Exercício de 2005 – Município de Matão – Extinção da execução fiscal em primeiro grau – Via excepcional que não se mostra adequada para declarar a prescrição, neste caso – Apelo da exequente – Sentença que reconheceu a prescrição – Fundamento legal da r. sentença, prescrição pelo Código Civil – Crédito sem natureza

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Tarifa de água – Exercício de 2005 – Município de Matão – Extinção da execução fiscal em primeiro grau – Via excepcional que não se mostra adequada para declarar a prescrição, neste caso – Apelo da exequente – Sentença que reconheceu a prescrição – Fundamento legal da r. sentença, prescrição pelo Código Civil – Crédito sem natureza tributária, conforme precedentes dos C. STF e STJ – Prescrição que se opera à luz do CC, aqui aplicável por orientação do C. STJ – Prazo prescricional de dez anos– Interrupção do prazo prescricional que ainda pode ser comprovada pela exequente – Oportunidade a ser dada à exequente para fazer prova da existência de acordo de parcelamento – Necessidade de dilação probatória, a afastar o manejo da exceção – Interpretação da Súmula 393 do STJ – Incidente rejeitado, nesta sede, ordenando-se o prosseguimento da execução, ressalvada a oposição de embargos - Sucumbência cancelada – Sentença reformada – Apelo da exequente provido, com observação